Tribunal: TJSP
Processo: 2285430-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Decisão que concedeu liminar à autora. Inconformismo da ré. Senhora de 82 anos que alega residir no imóvel há mais de 20. Perigo na demora milita em favor da ré, não da autora. Quanto à probabilidade do direito, autora deixou de informar o contexto da posse da ré e as duas outras ações existentes entre as partes que foram julgadas em favor da ré.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse. Decisão que concedeu liminar à autora. Inconformismo da ré. Senhora de 82 anos que alega residir no imóvel há mais de 20. Perigo na demora milita em favor da ré, não da autora. Quanto à probabilidade do direito, autora deixou de informar o contexto da posse da ré e as duas outras ações existentes entre as partes que foram julgadas em favor da ré. Tutela antecipada revogada. Recurso provido.